Tribunal: TJPA
Processo: 0001166-36.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001166-36.2010.8.14.0201

APELANTE: WINNER NUNES CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, aplicando-lhe a pena de treze 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformado, o réu interpôs recurso por meio de advogado constituído, que deixou de apresentar razões, mesmo após intimações. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, a qual requereu genericamente o provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que confrontem os motivos da decisão recorrida, possibilitando o contraditório e a delimitação da matéria impugnada.
4. No caso concreto, o recurso foi interposto sem a apresentação de razões pelo advogado constituído, e, posteriormente, pela Defensoria Pública, que se limitou a requerer o provimento do recurso sem fundamentação jurídica específica.

5. Diante da ausência de impugnação concreta e fundamentada dos termos da r. sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. Precedentes desta Corte e de outros tribunais corroboram esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 0803856-13.2023.8.14.0051, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1940183, Apelação Cível nº 0704518-53.2024.8.07.0010, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Winner Nunes Campos inconformado com a r. sentença (Num. 21789152), que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime incialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, II e IV, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A Defensoria Pública aduziu que dentro de sua independência funcional, não vislumbrou motivação para a interposição do recurso, feito por outro advogado, inviabilizando a sustentação jurídica do pedido, entretanto, requereu o provimento recursal (Num. 29497378).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 29497381).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentos fáticos e jurídicos de eventual inconformismo com o édito condenatório (Num. 26114857).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Ab initio
, não conheço do recurso interposto, por afronta ao princípio da dialeticidade. Explico.

Conforme registrado na ata de julgamento, o advogado constituído interpôs apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (Num. 21789153), porém, apesar de regularmente intimado em diversas ocasiões, deixou de apresentar as respectivas razões recursais.

Diante dessa omissão, o apelante foi intimado e manifestou o desejo de manter a representação pelo mesmo causídico. Contudo, após sucessivas tentativas infrutíferas de diligência, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (Num. 29497375), a qual, por sua vez, limitou-se a requerer o provimento do recurso, sem desenvolver fundamentos jurídicos específicos (Num. 29497378).

O princípio da dialeticidade ocupa posição de destaque na teoria geral dos recursos, dada sua estreita vinculação com os postulados do contraditório e da ampla defesa. Em virtude dele, impõe-se ao recorrente o dever de estruturar a insurgência com argumentos que enfrentem, de modo direto e fundamentado, as premissas adotadas pelo juízo a quo.

Em outras palavras, a peça recursal deve conter a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que justificam o inconformismo da parte, incumbindo-lhe delimitar os contornos do pedido de reexame, de modo a possibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa e a fixação precisa dos limites de cognição do Tribunal
ad quem
.

Desse modo, à luz do referido princípio, é inadmissível o conhecimento de recurso cujas razões se limitem a postulações genéricas, desprovidas de impugnação concreta aos fundamentos da sentença condenatória. Tal é, precisamente, a situação verificada nos presentes autos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, objetivando a revisão da matéria
in totum
, sob a alegação de direito ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com
o princípio da dialeticidade, um dos mais relevantes da teoria geral dos recursos, por sua íntima ligação com os princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte recorrente deve embasar a via impugnativa com a utilização de todos os fundamentos de fato e de direito que venham a efetivamente combater àqueles utilizados pelo magistrado sentenciante.

4.
In casu
,
a defesa se limitou a postular a análise de toda matéria que consta nos autos, a fim de reformar a sentença condenatória, sob a alegação pura e simples de direito do apelante ao duplo grau de jurisdição, violando claramente a dialeticidade recursal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803856-13.2023.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.

(
Acórdão 1940183
, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não conheço do recurso.

É o voto.

Belém, 10/11/2025